Tribunal: TJMT
Processo: 1014897-72.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014897-72.2019.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDILAINE ROSALINE DA SILVA e outros, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais, determinou a expedição de novo mandado de reintegração de posse em favor dos Agravados, conforme decisão liminar anteriormente proferida.
Inconformados, os Agravantes reiteram a argumentação de que as provas documentais existentes nos autos de origem não comprovam o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC pelos Autores, ora Agravados, sendo, portanto, necessária a reforma da decisão objurgada.
Sustentam que é evidente o prejuízo causado pela decisão agravada, pois a desocupação forçada das famílias residentes no loteamento “Flor da Mata”, sem alternativa habitacional adequada, implica violação aos direitos humanos daquela população.
Forte nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requerem o provimento do recurso e a reforma da decisão atacada.
O pedido liminar foi indeferido (ID 19232451).
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra insculpida art. 1.001 do CPC, os despachos são irrecorríveis, o que faz gerar a conclusão de que somente os pronunciamentos com carga decisória são passíveis de Recurso.
Ademais, nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE.
1. Conforme dispõe o art. 504 do CPC/1973 (art. 1001, CPC/2015), dos "despachos não cabe recurso".
2. Hipótese em que a parte recorrente se insurge contra provimento judicial que nada deliberou sobre a mediação pretendida, o que o configura como mero despacho, sendo, portanto, irrecorrível, nos termos do art. 504 do CPC/1973. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 988588 SC 2016/0252120-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018).
Pelo que se extrai dos autos, os Agravantes se insurgem contra o ato judicial que, sem cunho decisório, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em cumprimento à decisão anteriormente proferida.
Importante ressaltar que a decisão liminar foi confirmada por esta Corte quando do julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1005793-27.2017.8.11.0000.
Depreende-se, assim, que o ato invectivado constitui despacho irrecorrível, o que, por sua vez, não enseja a propositura do vertente Recurso.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO EM CUMPRIMENTO DE ANTERIOR DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE, SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. O despacho do juiz que determina a expedição de mandado de reintegração de posse em cumprimento a anterior decisão que deferiu a liminar, em virtude do transcurso do prazo para desocupação, consiste em ato meramente ordinatório, sem cunho decisório e, portanto, irrecorrível. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJRS. Agravo de Instrumento 70081000929. Rel. Desa. Mylene Maria Michel. 19.a Câmara Cível. Julgado em 27/03/2019. Publicado em 29/03/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Despacho que, diante da liminar de reintegração de posse confirmada na sentença, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse em favor dos agravados (autores) - Despacho de mero expediente, sem carga decisória De despacho não cabe recurso. Inteligência do artigo 1.001 do CPC. Recurso não conhecido. (TJSP. Agravo de Instrumento n.o 22172592920198260000. Rel. Des. Francisco Giaquinto. 13a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/09/2019. Publicado em 30/09/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. DECISÃO QUE DETERMINA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DECORRENTE DE LIMINAR DEFERIDA ANTERIORMENTE. NÃO CONHECIMENTO. A decisão que determina a expedição de mandado de imissão de posse, nada mais é do que mero cumprimento de decisão deferida anteriormente, razão pela qual não conheço do agravo de instrumento, uma vez que visa alterar decisão albergada pela coisa julgada. Inteligência do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. A questão relativa a nulidade processual deve ser submetida ao Juízo a quo , sob pena de supressão de um grau de jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, COM BASE NO ARTIGO 932, III, DO CPC. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70080970304. Rel. Desa. Liege Puricelli Pires. 16.a Câmara Cível. Julgado em 18/04/2019. Publicado em 23/04/2019).
Assim, sem mais delongas, não conheço do agravo de instrumento por ser inadmissível.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora